Tribunal: STJ
Processo: 0962484-23.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2594662 - MG (2024
/0094349-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ISAC FERREIRA GUEDES SANTIAGO
ADVOGADO
: ALEX ALVES DIAS - MG113645
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: RENAN TRINDADE SILVA
ADVOGADO
: RAMON FERNANDO BORGES DE OLIVEIRA - MG165574
INTERES.
: AGATHA CHRISTE TRINDADE SILVA
ADVOGADO
: RAMON FERNANDO BORGES DE OLIVEIRA - MG165574
INTERES.
: MILTON FABIO MAUAD JUNIOR
ADVOGADO
: ÉRCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES INEXISTENTES.
INTENTO DE EXAME DO PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade,
o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48136763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: a8e0f1dd-a8fa-41db-b603-4b99cc1dea51

Documento eletrônico VDA48136763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: a8e0f1dd-a8fa-41db-b603-4b99cc1dea51

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2594662 - MG (2024
/0094349-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ISAC FERREIRA GUEDES SANTIAGO
ADVOGADO
: ALEX ALVES DIAS - MG113645
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: RENAN TRINDADE SILVA
ADVOGADO
: RAMON FERNANDO BORGES DE OLIVEIRA - MG165574
INTERES.
: AGATHA CHRISTE TRINDADE SILVA
ADVOGADO
: RAMON FERNANDO BORGES DE OLIVEIRA - MG165574
INTERES.
: MILTON FABIO MAUAD JUNIOR
ADVOGADO
: ÉRCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES INEXISTENTES.
INTENTO DE EXAME DO PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade,
o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por ISAC FERREIRA
GUEDES SANTIAGO contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte, de minha
relatoria, assim ementado:

Documento eletrônico VDA48137126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: 27468f07-f30a-4c8a-8dcf-f908cbcfafed

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade delitiva ante o conjunto
fático-probatório acostado aos autos.
2. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria
o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma
vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório
dos autos (Súmula n. 7/STJ).
3. Ademais, não merece acolhida o pleito de revisão da dosimetria da pena,
tendo em vista que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente
podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando
(AgRg no AREsp n. 864.464/DF, de minha
malferida alguma regra de direito"
relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/5/2017
30/5/2017
4. Agravo regimental desprovido.

Alega o embargante a existência de
no julgado, argumentando que
omissão
(e-STJ fls. 5133/5137):

Onde constam análise sobre todas aquelas questões? (i) Vão mesmo
permitir que Tribunais país a fora não analisem as teses de suma
importância para o deslinde da causa, deixando que não infirmem as razões
recursais, somente porque é derivado da defesa? (ii) Vão mesmo deixar que
Policiais Militares, no ato do flagrante, acessem livremente aparelhos
celulares de pessoas em possíveis condutas delituosas? (iii) Vão mesmo
permitir a condenação de réus em crimes que deixam vestígios sem a devida
realização de perícia? (iv) Vão mesmo permitir que haja condenação com
emersão nos autos apenas de caderno de investigação? (v) Vão mesmo
deixar a utilização de silêncio de corréu em sede de interrogatório sobre
outro corréu seja utilizado como “confissão”? (vi) Vão mesmo fazer uma
simples “mula” pagar reprimendas altíssimas para crime de tráfico e
associação sem que haja a devida demonstração do dolo de associar-se
para o dolo de traficar?

É, em síntese, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro o vício apontado.
Documento eletrônico VDA48137126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: 27468f07-f30a-4c8a-8dcf-f908cbcfafed

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de mero inconformismo da parte.
Assim, não vislumbro nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
Logo, não padece o acórdão embargado de nenhum vício.
À vista do exposto,
.
rejeito os presentes embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48137126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: 27468f07-f30a-4c8a-8dcf-f908cbcfafed

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0094349-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.594.662 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09624842320228130000 10000220962484000 10000220962484001
10000220962484002 10000220962484003 10000220962484004
10000220962484015 32418001893 9624842320228130000
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ISAC FERREIRA GUEDES SANTIAGO
ADVOGADO
: ALEX ALVES DIAS - MG113645
AGRAVANTE
: RENAN TRINDADE SILVA
AGRAVANTE
: AGATHA CHRISTE TRINDADE SILVA
ADVOGADO
: RAMON FERNANDO BORGES DE OLIVEIRA - MG165574
AGRAVANTE
: MILTON FABIO MAUAD JUNIOR
ADVOGADO
: ÉRCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: DIELINTON ALEX MIRA
CORRÉU
: DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS
CORRÉU
: JÉSSICA CAVALCANTI RIBEIRO LIMA
CORRÉU
: JOAO PEDRO DOS PASSOS PIO
CORRÉU
: LEONARDO CARVALHO DO NASCIMENTO
CORRÉU
: LUCIANE ALVES DE FARIA
CORRÉU
: ROGER RAMON DE SOUZA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS CAETANO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ISAC FERREIRA GUEDES SANTIAGO
ADVOGADO
: ALEX ALVES DIAS - MG113645
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: RENAN TRINDADE SILVA
INTERES.
: AGATHA CHRISTE TRINDADE SILVA
ADVOGADO
: RAMON FERNANDO BORGES DE OLIVEIRA - MG165574
INTERES.
: MILTON FABIO MAUAD JUNIOR
ADVOGADO
: ÉRCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542245155803809083980@
2024/0094349-3 - AREsp 2594662 Petição : 2025/0045303-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48114650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:21:05
Código de Controle do Documento: A224C28A-97C5-420D-9239-2EF62956198A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0094349-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.594.662 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542245155803809083980@
2024/0094349-3 - AREsp 2594662 Petição : 2025/0045303-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48114650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:21:05
Código de Controle do Documento: A224C28A-97C5-420D-9239-2EF62956198A